Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710353-44.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL CORREA DE QUEIROZ APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de litigância de má-fé (art. 80, II, do Código de Processo Civil) feita em contrarrazões (ID n. 18345611) pelo apelado Mc Arthur Di Andrade Camargo, conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Deverá, ainda, se manifestar sobre eventual não conhecimento dos documentos de ID n. 18345605, f. 1 – 3, que acompanharam o recurso de apelação (ID n. 18345604), ante a aparente inobservância da regra contida no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator